Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do credor visando a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e RENAJUD após o decurso de lapso temporal razoável desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de diligências de busca patrimonial quando configurado lapso temporal razoável ou alteração potencial da situação econômica do executado, em atenção à efetividade da tutela executiva.
4. No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa via INFOJUD ocorreu em 17/05/2024, ao passo em que a última diligência realizada por meio do sistema RENAJUD ocorreu em 13/01/2025, o que demonstra a superação do lapso temporal de 1 (um) ano exigido pela jurisprudência para o deferimento de novas pesquisas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O decurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano autoriza a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. 2. A efetividade da execução justifica a renovação das diligências de busca de bens, observados os princípios da razoabilidade e da cooperação processual."